Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-98.2024.8.11.0044
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANTINGA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 12, INCISO I, DA LCM N. 181/2006. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVA PRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 314705910 – reclamação no 1001030-98.2024.8.11.0044 – 2a Vara De Paranatinga), que julgou procedente os pedidos, para determinar a conversão do benefício de auxílio-doença percebido pela parte autora em aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 2- No caso, a Recorrente é servidora pública aposentado por invalidez percebendo benefício de auxílio-doença, e pleiteia sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de incapacidade laborativa permanente. 2.1) Restou demonstrado: - que a autora é servidora pública municipal, vinculada a regime próprio de previdência, percebendo benefício de auxílio-doença; - que possui incapacidade total, permanente e irreversível para o exercício de suas funções públicas, em razão de degeneração osteoarticular da coluna e do joelho; - que há laudo pericial judicial atestando que o acometimento está associado a esforços repetitivos e postura ortostática prolongada, relacionados às atividades laborais inerentes ao cargo de técnica em enfermagem (id. 314705902); - que referido laudo é corroborado por diversos outros documentos médicos produzidos nos últimos anos (ids. 314705395, 314705396, 314705397, 314705398 e 314705399). 2.2) Nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Complementar Municipal no 181/2006, a aposentadoria por invalidez será, em regra, concedida com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Excepcionam-se, contudo, as hipóteses em que a incapacidade decorra de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, situações em que se assegura o pagamento de proventos integrais. 2.3) No caso, a prova técnica produzida em juízo é categórica ao afirmar que a incapacidade da autora possui relação direta com o exercício de suas atividades laborais. O nexo de causalidade entre a atividade laboral e a incapacidade permanente restou devidamente demonstrado pela perícia, que identificou vínculo direto entre as atribuições do cargo e o desenvolvimento das patologias incapacitantes. 2.4) Assim, resta caracterizada a hipótese de moléstia profissional, circunstância suficiente para atrair a exceção legal e assegurar à autora o direito à percepção de proventos integrais, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Complementar no 181/2006. A situação se amolda perfeitamente à exceção prevista na norma de regência. Precedentes. (TJMT - 3a CDPbC - RApC no 1002415-86.2021.8.11.0044 - rel. Desembargador JONES GATTASS DIAS – j. 21/10/2025 - DJE 4/11/2025). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001030-98.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELANTE), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), DOUGLAS VINICIUS LIMA MESQUITA - CPF: 062.721.511-44 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 320.348.491-91 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026